Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS COLETIVOS. O acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, pressupõe um ajuste de vontade entre o Ministério Público e o réu, assistido pela Defesa, caso sejam preenchidos os requisitos cumulativos. O réu não confessou a prática da infração penal, de modo que se mostra ausente o requisito para a concessão da benesse. Ademais, o réu não se insurgiu quanto à recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, no momento oportuno, nos termos do § 14, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, razão pela qual se encontra preclusa a oportunidade para tanto. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, bem como no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, foram suficientemente comprovadas pelas quebras de sigilo bancário, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Os réus disponibilizavam as suas contas correntes para o depósito dos valores retirados da disponibilidade da vítima e posteriores saques e/ou transferências bancárias, com objetivo de afastar, dissimular e ocultar a ligação com o ilícito cometido, aparentando a licitude das transações. Descabida a valoração negativa do vetor das consequências do crime para o réu condenado pela prática do furto qualificado tentado, considerando que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, diante do cancelamento da transferência bancária, por suspeita de fraude. Cabível a condenação à reparação mínima pelos danos morais coletivos ocasionados, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, cuja indenização deve ser fixada de maneira individualizada, em quantia equivalente às transações realizadas para a prática dos crimes.